Tribunal: TJES
Processo: 0003589-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003589-02.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O
s vícios sujeitos à correção
por
embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,

visto
que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte
.

2.
Ausente, portanto, a
omissão
arguida
, não cabe o revolvimento d
e
questões fáticas e jurídicas já examinadas pelo órgão julgador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0003589-02.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme brevemente relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais id 4743959, padecer o v. acórdão de vício de omissão, sustentando, para tanto, que não restou observada a previsão de nova base de cálculo para incidência dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A questão deduzida nas razões recursais do Embargante foi devidamente enfrentada, não representando omissão sanável pelos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório (fls. 499/501):

“Outrossim, em estrita observância ao que dispõe o §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, não obstante o desprovimento do recurso do Réu, deixo de majorar os honorários sucumbenciais em sede recursal por já terem sido fixados, na origem, sobre o máximo legal.”

Vê-se, portanto, que, apesar do provimento do recurso do Embargante, a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos patronos de cada parte já havia sido fixada em sentença, nos seguintes termos:

“Em relação aos honorários advocatícios, condeno o requerido ao pagamento da importância de 20% (vinte por cento)
sobre o proveito econômico obtido pelo autor
(artigo 85, §3º, inciso I do CPC),
consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada
(R$ 20.616,66) e
a importância estabelecida no presente julgamento
(R$ 10.000,00).

Condeno também o autor, que restou vencido no pedido de nulidade do processo administrativo, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do requerido, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da multa já reduzida
.”

Por conseguinte, é corolário lógico do julgamento que a base de cálculo do Autor, ora Embargante, permanecerá sendo o proveito econômico por ele obtido na demanda, ao passo que a base de cálculo do Réu, ora Embargado, permanecerá sendo sobre o valor da multa reduzida, considerando-se, agora, o valor da multa fixado no v. acórdão após o parcial provimento do apelo autoral, qual seja, R$ 5.000.00 (cinco mil reais).

Portanto, a despeito do que alega o Embargante, não há omissão a ser sanada.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.